Tribunal: TJSP
Processo: 1011906-97.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo – Manutenção não programada da aeronave – Impossibilidade de embarque do autor a tempo para comparecimento ao enterro de seu pai - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) –

Ementa:

*Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo – Manutenção não programada da aeronave – Impossibilidade de embarque do autor a tempo para comparecimento ao enterro de seu pai - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço – Fortuito interno – Necessidade de manutenção emergencial não programada da aeronave - Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – - Danos morais que se caracterizam in re ipsa – Precedentes do STJ - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso negado.

Danos materiais – Descabimento – Em razão do cancelamento do voo, a ré providenciou o ressarcimento do valor da passagem ao autor – Possibilidade da juntada de documentos em apelação, por ausente má-fé e respeitado o contraditório, com a oportunidade da parte adversa manifestar-se em contrarrazões – Indenização por dano material indevida - Sentença reformada – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*